Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712672-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADOS: JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30175462, inadmitiu o recurso especial interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e THAYLISE SOUSA BEZERRA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à CORTE SUPERIOR. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 36731742 – p. 8/9), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014